Tribunal: TJDFT
Processo: 0747807-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE POUPANÇA. INVIÁVEL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 833, INCISO X, DO CPC, É PRESUMIDA. PRECEDENTES DO STJ.
1. A previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor.
2. Precedente do STJ que mitigou a impenhorabilidade de salário não constitui motivo suficiente para mitigar a impenhorabilidade da poupança por simetria, pois nem mesmo o STJ tem admitido a mitigação da impenhorabilidade da poupança prevista pelo art. 833, inciso X, do CPC, para pagar dívida não alimentar, ao contrário da penhora salarial.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.